Tribunal: TJSP
Processo: 1002919-57.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r Municipal no 41/1991, arts. 73 a 75; Constituição Federal, art. 7o, XXIII; NR-15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho. Jurisprudência Citada: Apelação no 100613992.2022.8.26.0320, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 16/05/2024; Apelação no 1002934-26.2020.8.26.0320, Rel. Des. Jayme de Oliveira, j. 30/10/2024.
(TJSP; Apelação Cível 1002919-57.2020.8.26.0320; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame 1. Ação ordinária ajuizada por Fabiana Cristina da Silva Trindade, servidora da Municipalidade de Limeira, ocupante do cargo de "Merendeira", lotada na EMEIEF Major José Levy Sobrinho, objetivando o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, com pagamento

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame 1. Ação ordinária ajuizada por Fabiana Cristina da Silva Trindade, servidora da Municipalidade de Limeira, ocupante do cargo de "Merendeira", lotada na EMEIEF Major José Levy Sobrinho, objetivando o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, com pagamento retroativo.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na caracterização da insalubridade no ambiente de trabalho da autora, conforme laudo pericial.
III. Razões de Decidir 3. A perícia técnica concluiu pela salubridade do ambiente de trabalho, com base em metodologia adequada e legislação atualizada. 4. As alegações da autora não foram acompanhadas de prova técnica suficiente para infirmar as conclusões periciais.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de elementos técnicos capazes de infirmar o laudo pericial afasta o direito ao adicional de insalubridade.
Legislação Citada: Lei Complementar Municipal no 41/1991, arts. 73 a 75; Constituição Federal, art. 7o, XXIII; NR-15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho. Jurisprudência Citada: Apelação no 100613992.2022.8.26.0320, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 16/05/2024; Apelação no 1002934-26.2020.8.26.0320, Rel. Des. Jayme de Oliveira, j. 30/10/2024.